Tribunal: TJBA
Processo: 0000090-07.2005.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000090-07.2005.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CELIA PINHEIRO MAGALHAES e outros (3)

Advogado(s)
:
ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (5)

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO RURAL VINCULADOS AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA LAVOURA CACAUEIRA BAIANA – PRLCB. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL DO AGENTE FINANCEIRO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelações interpostas por Banco do Brasil e produtoras rurais contra sentença que declarou a inexigibilidade de débitos e rejeitou pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes do programa técnico da CEPLAC.

II. Questão em discussão

2. Questões em debate: (i) saber se o Banco do Brasil tem legitimidade e responsabilidade civil pelos prejuízos derivados da técnica imposta; (ii) saber se é devida indenização por danos materiais e morais; (iii) saber se cabe majorar honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A justiça gratuita permanece válida em razão do preparo recursal regular.

4. O Banco do Brasil é parte legítima
ad causam
, pois vinculou os contratos à execução da técnica desenvolvida pela CEPLAC, condicionando a liberação de crédito.

5. Não há litisconsórcio passivo necessário com CEPLAC ou BNDES, tampouco denunciação da lide, pois a responsabilidade contratual do Banco é autônoma.

6. A competência da Justiça Estadual está corretamente fixada, tratando-se de relação contratual típica de instituição financeira.

7. Os danos materiais devem ser reconhecidos: os empréstimos dependiam do sucesso técnico que fracassou, gerando indisponibilidade da lavoura, perdas e lucros cessantes.

8. Os danos morais permanecem rejeitados, por não haver prova de abalo à dignidade ou honra, apenas mero aborrecimento.

9. O Banco deu causa à demanda ao condicionar financiamento a técnica infrutífera e cobrar débitos inexigíveis; por isso, cabível a majoração dos honorários advocatícios, fixados em 15%.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos conhecidos e, em parte, providos:
Recurso das autoras provido para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem liquidados.

Recurso do Banco desprovido quanto aos demais pedidos.

Tese de julgamento:

"1. O agente financeiro que condiciona a liberação de crédito à execução de técnica específica responde contratualmente pelos prejuízos decorrentes do fracasso dessa técnica.

2. São devidos danos materiais decorrentes da implementação de técnica agrícola ineficaz imposta contratualmente, quando dependia da colheita para remuneração.

3. A simples inadimplência contratual não autoriza indenização por dano moral quando não há prova de abalo à personalidade.

4. A majoração dos honorários é cabível quando o réu deu causa à demanda por cobrança de títulos sabidamente inexigíveis."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 248; art. 927, parágrafo único. CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.237.580/BA; precedentes do TJBA sobre responsabilidade do Banco em casos semelhantes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000090-07.2005.8.05.0264
, em que figuram como apelante CELIA PINHEIRO MAGALHAES e outros (3) e como apelada BANCO DO BRASIL S/A e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DOS RECURSOS, E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DAS AUTORAS E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, nos termos do voto do relator.